Tribunal: TJBA
Processo: 8061820-92.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Classe : Habeas Corpus n.º 8061820-92.2025.8.05.0000 Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator : Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Impetrante(s) : Delcio Medeiros Ribeiro (OAB/BA 566-B) Paciente : Hermes Bonfim Cheles Nascimento Impetrado : Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais, de Execuções de Pena e Medidas Alternativas da Comarca de Vitória da Conquista / BA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. NULIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO. CORREÇÃO A CARGO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NÃO CONHECIMENTO. I. Caso em exame. 1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado cuja execução penal tramita na Justiça Estadual, visando suspender a execução da pena, alegando-se nulidade por ausência de intimação pessoal do acórdão condenatório proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, bem assim a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva pelo decurso do tempo. 2. Impetração assentada na tese de que o Juízo da Execução teria determinado o início do cumprimento da pena e expedido mandado de prisão, mesmo havendo questionamento pendente no juízo de conhecimento acerca da formação do trânsito em julgado e sem o reconhecimento da prescrição. II. Questões em discussão. 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Juízo da Execução Penal pode suspender a execução, reconhecendo nulidade decorrente da ausência de intimação pessoal do acórdão condenatório e consequente inexistência de trânsito em julgado; e (ii) saber se é possível reconhecer, pela via do habeas corpus, a prescrição da pretensão punitiva, diante da existência de decisão específica do Juízo da Execução que rejeitou tal alegação, desafiando recurso próprio (agravo em execução). III. Razões de decidir. 4. O Juízo da Execução Penal não possui competência para corrigir vícios do processo de conhecimento antecedentes à formação do título condenatório, inclusive quanto à certificação do trânsito em julgado, providência que somente pode ser buscada junto ao Juízo de Conhecimento. Inteligência dos arts. 105 e 106 da Lei de Execução Penal. 5. Não sendo da Autoridade apontada como coatora a atribuição para corrigir o ato impugnado pelo writ, resta caracterizada sua inutilidade para o caso concreto, conduzindo ao não conhecimento da respectiva postulação. 6. No esteio da compreensão assentada nas Cortes Superiores, em que pese o caráter mandamental do habeas corpus, tem-se por inadmissível sua utilização como sucedâneo de recurso próprio, para a impugnação de ato judicial, comissivo ou omissivo, por ele especificamente impugnável. 7. Cuidando-se de impugnação a decisão específica do Juízo de Execução sobre a prescrição, sua formalização deve observar o disposto no art. 197 da Lei de Execução Penal, com a utilização do recurso de agravo, ao qual o habeas corpus não serve de sucedâneo. 8. Inviável se reconhecer manifesta ilegalidade na decisão apontada como ato coator, ao rejeitar a arguição prescricional, se de fato não houve transcurso do prazo incidente ao caso entre qualquer dos intervalos entre os respectivos marcos interruptivos. 9. Não sendo a hipótese de constatação de flagrante ilegalidade no ato coator, queda-se inviável a concessão da ordem de habeas corpus de ofício. IV. Dispositivo e tese. 10. Habeas corpus não conhecido. Tese(s) de julgamento: “1. O Juízo da Execução Penal não detém competência para corrigir eventual nulidade relativa à formação do título condenatório, cabendo tal análise exclusivamente ao juízo de conhecimento. 2. O habeas corpus não é cabível como sucedâneo de recurso próprio previsto na Lei de Execução Penal. 3. A inexistência de flagrante ilegalidade impede a concessão da ordem de ofício, delimitando a prestação jurisdicional no writ utilizado como substitutivo recursal ao seu não conhecimento.” ______________ Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 66, 105, 106, 194 e 197; CP, arts. 109, III, 110, § 1º, e 117; CPP, art. 392, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 711.127/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.02.2022; TJ-PA, HC 0803944-39.2025.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva G. dos Santos, j. 20.05.2025; TJ-MS, HC 1420353-32.2024.8.12.0000, Rel. Des. José Ale Ahmad Netto, j. 30.01.2025; TJBA, HC 8032108-33.2020.8.05.0000, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, j. 22.04.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8061820-92.2025.8.05.0000, em que figura como paciente Hermes Bonfim Cheles Nascimento e como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais, de Execuções de Pena e Medidas Alternativas da Comarca de Vitória da Conquista / BA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado consignado na respectiva certidão de julgamento, em NÃO CONHECER DO WRIT, nos termos do voto condutor. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Presidente